Tribunal: TJDFT
Processo: 0765005-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AQUISIÇÃO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO. VALOR RETROATIVO. DEVIDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra sentença, do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública, que julgou improcedente seu pedido inicial de reconhecimento e pagamento do valor de abono de permanência, referente ao período em que cumpriu os requisitos legais para a aposentadoria (26/10/2021), até a efetivação da mesma (12/11/2021). Requer a reforma da sentença.
3. Em contrarrazões o recorrido alega que a recorrente não preenchimento de opção para permanecer em atividade. Impossibilidade de analogia, nos termos da Súmula 37/STF. Requer a manutenção da sentença.
4. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, incluído pela EC no 41/2003, vigente na época dos fatos).
5. Evidenciado que a parte recorrente reunia os requisitos para aposentadoria, e que permaneceu em atividade, ID 47567181, pág. 5, faz ela jus, à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação. Precedentes: 3a Turma: Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020 e Acórdão 1304984, 07177939020208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.
6. Aliás, é o entendimento deste TJDFT, como se observa: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. (Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304)”. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. DEMORA NO ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. (Acórdão n. 495329, 20080110431164APC, Relator JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 16/02/2011, DJ 12/04/2011 p. 304). Acórdão 833184, 20110112078547EIC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.”.
7. No Supremo Tribunal Federal – STF, em julgamento recente da ADI 5026 (03/03/2020), que teve como relatora Ministra Rosa Weber, foi reforçado o mesmo entendimento existente naquela corte: “[...] 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5o, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República. [...].”. Na forma também reconhecida pelo recorrido, ID 47567181, pág. 5.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente a quantia de R$ 1.040,64 (hum mil, quarenta reais e sessenta e quatro centavos), planilha apresentada pela recorrente, ID 47567172, sem atualização. Devendo ser deduzido os valores, nos termos da certidão ID 47567181, pág. 5, caso tenha havido o respectivo pagamento, relativo ao Abono Permanência e 13o Salário do período compreendido entre 26/10/2021 e a efetiva aposentadoria, 12/11/2021. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir da data da citação, até 08/12/2021. Após, os valores deverão ser atualizados pela SELIC nos termos da EC 113/2021.
9. Custas recolhidas, ID 47567187. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.